Tribunal: TJMT
Processo: 1012434-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012434-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO NÃO SUJEITO A CONCURSO DE CREDORES (ART. 6º, §7º, DA LEI 11.101/2005) – VEDADA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O crédito inscrito em dívida ativa, seja de natureza tributária ou não tributária, prefere a qualquer outro e não se submete a “
concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”
, a teor da inteligência dos arts. 186 e 187, do CTN.

2. Sob pena de ofensa à coisa julgada, incabível a rediscussão de matéria apreciada por e. Tribunal de Justiça, permanecendo o entendimento que
“O depósito judicial a título de garantia do juízo em ação executiva, desde que suficiente para abarcar o crédito exequendo de outro executivo fiscal, não implica em óbice à penhora no rosto destes, na forma do art. 860 do CPC, sobretudo por se tratarem das mesmas partes”.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por
OI S.A.,
contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
nº 1000745-90.2022.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 140105676):

“
Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal para a cobrança de dívida de natureza não tributária (multa Procon), expressa na CDA 15/2022.

Determinada a penhora no rosto da Execução Fiscal de n.º 0005348-78.2012.8.11.0007, até o limite do valor atualizado do débito constante na Certidão de Dívida Ativa n.º 15/2022 em favor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, Id n. 128453195.

Realizada a penhora, Id n. 135140503.

A parte executada/excipiente apresentou exceção de pré-executividade sob o id n.

137155227
.
Requer a imediata suspensão da presente execução, pelo período de 90 (noventa) dias, em razão do deferimento da recuperação judicial, bem como a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o seu patrimônio.

A parte exequente/excepta requereu a rejeição da exceção de pré-executividade, Id n. 139509328.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO
.

De início,
CERTIFIQUE-SE
a Secretaria de vara acerca do decurso do prazo para oferecimento de embargos pela parte executada.

No ponto.
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada. Isto porque, a multa aplicada pelo Procon, sob execução, não se submete ao plano de recuperação judicial, concurso de credores ou habilitação falimentar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – TESE REJEITADA –
CRÉDITO QUE NÃO ESTÁ SUJEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA PROCON – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO SE SUBMETE A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO FALIMENTAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021863-25.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 25.07.2022) (TJ-PR - AI: 00218632520228160000 Maringá 0021863-25.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 25/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Desta feita,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade, proposta pela parte executada/excipiente em face da parte Exequente.

Intimem-se.

Alta Floresta/MT, datado e assinado eletronicamente.” (grifo nosso)

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida merece ser reformada, pois, a seu ver,
“
o crédito objeto dos presentes autos, se submetem integralmente, aos efeitos da Recuperação Judicial e, portanto, o pagamento da obrigação se dará na forma do plano, vez que se trata de medida impositiva e de direito, caso contrário, haverá flagrante violação aos direitos constitucionais, a Lei Federal nº 11.101/05 e a decisão do Juízo Universal”.

Argumenta que
“
o crédito não tributário, embora também sujeito à inscrição em dívida ativa, não é, em todos os aspectos, equiparado ao crédito tributário. Justamente uma dessas diferenças é a submissão à recuperação judicial
”.

Por conseguinte, invoca a necessidade de suspensão da execução,
“com a determinação para que o credor, no momento oportuno, se assim desejar, habilite o crédito, no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, para ser pago nos termos do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado e aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo MM. Juízo Recuperacional”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 213606177):

“(i)
seja atribuído ao presente recurso o
efeito suspensivo
decisão definitiva do presente Agravo a fim de que não haja atos expropriatórios, bem como para obstar o levantamento dos valores depositados a título de garantia do Juízo nos autos do processo de nº 0005348-78.2012.8.11.0007;

(ii)
seja dado
total provimento
para acolher o requerimento da Agravante de que o
crédito é integralmente concursal
, bem como seja dado total provimento para acolher o requerimento da Agravante, sendo determinada imediata suspensão da presente execução; e, para reconhecer a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi, nos termos da placitada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.” (grifos do autor)

A tutela recursal vindicada foi

indeferida

(ID. 214268665).

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pelo não provimento recursal (ID. 215738164).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
por
OI MÓVEL S.A.
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, que nos autos da ação de execução fiscal (Proc. n.º
1000745-90.2022.8.11.0007
), cujo trâmite ocorre na 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta,
rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID.
140105676
).

Por sua vez, esta Relatora, no âmbito de cognição sumária, indeferiu a tutela antecipada recursal pleiteada, nos seguintes termos (ID. 214268665):

“
LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por OI S.A., contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
nº 1000745-90.2022.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 140105676):

“
Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal para a cobrança de dívida de natureza não tributária (multa Procon), expressa na CDA 15/2022.

Determinada a penhora no rosto da Execução Fiscal de n.º 0005348-78.2012.8.11.0007, até o limite do valor atualizado do débito constante na Certidão de Dívida Ativa n.º 15/2022 em favor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, Id n. 128453195.

Realizada a penhora, Id n. 135140503.

A parte executada/excipiente apresentou exceção de pré-executividade sob o id n.

137155227. Requer a imediata suspensão da presente execução, pelo período de 90 (noventa) dias, em razão do deferimento da recuperação judicial, bem como a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o seu patrimônio.

A parte exequente/excepta requereu a rejeição da exceção de pré-executividade, Id n. 139509328.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO
.

De início,
CERTIFIQUE-SE
a Secretaria de vara acerca do decurso do prazo para oferecimento de embargos pela parte executada.

No ponto.
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada. Isto porque, a multa aplicada pelo Procon, sob execução, não se submete ao plano de recuperação judicial, concurso de credores ou habilitação falimentar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – TESE REJEITADA –
CRÉDITO QUE NÃO ESTÁ SUJEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA PROCON – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO SE SUBMETE A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO FALIMENTAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021863-25.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 25.07.2022) (TJ-PR - AI: 00218632520228160000 Maringá 0021863-25.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 25/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Desta feita,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade, proposta pela parte executada/excipiente em face da parte Exequente.

Intimem-se.

Alta Floresta/MT, datado e assinado eletronicamente.” (grifo nosso)

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida merece ser reformada, pois, a seu ver, “o crédito objeto dos presentes autos, se submetem integralmente, aos efeitos da Recuperação Judicial e, portanto, o pagamento da obrigação se dará na forma do plano, vez que se trata de medida impositiva e de direito, caso contrário, haverá flagrante violação aos direitos constitucionais, a Lei Federal nº 11.101/05 e a decisão do Juízo Universal”.

Argumenta que “o crédito não tributário, embora também sujeito à inscrição em dívida ativa, não é, em todos os aspectos, equiparado ao crédito tributário. Justamente uma dessas diferenças é a submissão à recuperação judicial”.

Por conseguinte, invoca a necessidade de suspensão da execução, “com a determinação para que o credor, no momento oportuno, se assim desejar, habilite o crédito, no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, para ser pago nos termos do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado e aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo MM. Juízo Recuperacional”.

Em decorrência dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(i)
seja atribuído ao presente recurso o
efeito suspensivo
decisão definitiva do presente Agravo a fim de que não haja atos expropriatórios, bem como para obstar o levantamento dos valores depositados a título de garantia do Juízo nos autos do processo de nº 0005348-78.2012.8.11.0007;

(ii)
seja dado
total provimento
para acolher o requerimento da Agravante de que o
crédito é integralmente concursal
, bem como seja dado total provimento para acolher o requerimento da Agravante, sendo determinada imediata suspensão da presente execução; e, para reconhecer a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi, nos termos da placitada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.” (grifos do autor)

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”. (grifo nosso)

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, na análise do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Conforme irrompe das normas legais, a existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte agravante.

Sobre esse assunto, o Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Manual do Processo de Conhecimento, 5.ª edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 216, é claro ao afirmar:

“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento
”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte agravante pretende que seja determinada a suspensão do trâmite da execução fiscal e, consequentemente, não sejam realizados atos expropriatórios nos autos de origem.

No caso, observa-se que a execução fiscal em tramitação na primeira instância trata de crédito não tributário, que, assim como os créditos de natureza tributária, não se submetem ao regime de recuperação judicial, por força do art. 6.º, §7º-B, da Lei n.º 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II -
suspensão das execuções
ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro
,
busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial
sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

[...]

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)
(grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que o dispositivo citado faz menção às “execuções fiscais”, referindo-se àquelas cujo objeto é crédito tributário e não tributário, consoante disposto no art. 186 e seguintes da Lei n.º 6.030/1980, aplicável ao crédito não tributário por força do art. 4º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005, confira-se:

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I - o devedor;

II - o fiador;

III - o espólio;

IV - a massa;

V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI - os sucessores a qualquer título.

[...]

§ 4º -
Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos
artigos 186
e
188 a 192 do Código Tributário Nacional.
(grifo nosso)

Dessa forma, não se constata a probabilidade do direito no tocante à suspensão processual do feito executivo.

Ademais, no tocante ao pedido de “obstar o levantamento dos valores depositados a título de garantia do Juízo nos autos do processo de nº 0005348-78.2012.8.11.0007”, trata-se de questão alcançada pela coisa julgada, apreciada por este e. Tribunal de Justiça, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 1022043-62.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, proveu o recurso do município de Alta Floresta, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REVOGAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - CRÉDITO NÃO SUJEITO A CONCURSO DE CREDORES (ART. 6º, §7º, LEI 11.101/2005) - ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA - VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA (ART. 860 CPC) .

1. Os créditos fiscais, sejam eles tributários ou não, que pertençam à Fazenda Pública, não estão sujeitos ao concurso de credores, devendo ser executados por meio de execução fiscal, mormente ao se considerar o encerramento da recuperação judicial da parte Agravada.

2.
O depósito judicial a título de garantia do juízo em ação executiva, desde que suficiente para abarcar o crédito exequendo de outro executivo fiscal, não implica em óbice à penhora no rosto destes, na forma do art. 860 do CPC, sobretudo por se tratarem das mesmas partes
.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída”. (grifo nosso)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, RECEBO o vertente Agravo de Instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, todavia, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189, STJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora” (grifos no original)

Como se sabe, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005), recentemente, sofreu alterações pela edição da Lei n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que acabou por permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em seu artigo 6º, incisos I, II e III, § 7º-B, vejamos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)” (grifo nosso)

Dessa forma, tanto os créditos de natureza não tributária, como os créditos tributários,
não se submetem ao regime de recuperação judicial
,
consoante depreende-se do art. 186 e seguintes, da Lei n.º 6.030/1980, a partir da premissa estabelecida no art. 4º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005, confira-se:

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I - o devedor;

II - o fiador;

III - o espólio;

IV - a massa;

V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI - os sucessores a qualquer título.

[...]

§ 4º -
Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos
artigos 186
e
188 a 192 do Código Tributário Nacional.
(grifo nosso)

Logo, repisa-se, o crédito inscrito em dívida ativa, seja de natureza tributária ou não tributária, prefere a qualquer outro e não se submete a “
concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”
, a teor da inteligência dos arts. 186 e 187 do CTN.

Em demanda similar ao presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento aqui delineado, negando provimento ao recurso proposto pela parte:

JUDICIAL.
EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi Móvel S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão que, nos autos da exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Tocantins visando o recebimento de multas administrativas aplicadas pelo Procon, acolheu parcialmente os pedidos para determinar a suspensão da execução visto que a questão de direito tem por objeto a possibilidade da prática de atos constritivos, tão somente em face da empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.944.453/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022 e REsp 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 3/4/2019.) IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifo nosso)

Ademais, conforme analisado em cognição sumária, verifica-se, no tocante ao pedido de
“
obstar o levantamento dos valores depositados a título de garantia do Juízo nos autos do processo de nº 0005348-78.2012.8.11.0007”
,
que
trata-se de questão alcançada pela coisa julgada
,
apreciada por este e. Tribunal de Justiça, no bojo do
Agravo de Instrumento n.º 1022043-62.2022.8.11.0000
, que, por unanimidade, proveu o recurso do município de Alta Floresta, nos seguintes termos:

“E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REVOGAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - CRÉDITO NÃO SUJEITO A CONCURSO DE CREDORES (ART. 6º, §7º, LEI 11.101/2005) - ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA - VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA (ART. 860 CPC) .

1. Os créditos fiscais, sejam eles tributários ou não, que pertençam à Fazenda Pública, não estão sujeitos ao concurso de credores, devendo ser executados por meio de execução fiscal, mormente ao se considerar o encerramento da recuperação judicial da parte Agravada.

2.
O depósito judicial a título de garantia do juízo em ação executiva, desde que suficiente para abarcar o crédito exequendo de outro executivo fiscal, não implica em óbice à penhora no rosto destes, na forma do art. 860 do CPC, sobretudo por se tratarem das mesmas partes
.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída”. (grifo nosso)

No caso, portanto, as razões vertidas na exceção de pré-executividade, bem assim neste agravo, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão recorrida, porquanto fartamente demonstrada a possibilidade de determinação de atos constritivos na execução fiscal,
mormente por se tratar de matéria já apreciada por este Tribunal de Justiça, alcançada pela coisa julgada
.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024